Tribunal: TJDFT
Processo: 0707589-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;
margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:center;line-height:150%;
tab-stops:240.75pt" align="center"><span style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;
line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif">

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;
margin-bottom:6.0pt;margin-left:0cm;text-align:center;line-height:150%;
tab-stops:240.75pt" align="center"><span style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:
"Arial",sans-serif">

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;line-height:150%;tab-stops:42.55pt"><span style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:
"Arial",sans-serif">AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. DÉBITO E VALOR INCONTROVERSOS. NÃO OFERECIMENTO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO OU OUTRA MEDIDA DEFENSIVA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. DILIGÊNCIAS EMPREENDIDAS PELO EXEQUENTE FRUSTRADAS. TRAMITAÇÃO INDEFINIDA DA EXECUÇÃO. COMPORTAMENTO INDIFERENTE DO EXECUTADO NO PROCESSO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE PARCELA SALARIAL. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. MONTANTE NÃO COMPROMETEDOR. PRESERVAÇÃO DA SOBREVIVÊNCIA DIGNA DO EXECUTADO. MENOR ONEROSIDADE POSSÍVEL. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. GARANTIA DA SATISFAÇÃO INTEGRAL DO CRÉDITO E DA RESOLUÇÃO DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;line-height:150%">1. A<span style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:
"Arial",sans-serif"> falta de localização de bens penhoráveis do devedor executado, após diversas tentativas, viabiliza a afetação excepcional do direito impenhorável, no caso a remuneração, porque, de outro modo, o credor prejudicado suportará dano patrimonial, enquanto o inadimplente consciente consolidará o locupletamento e continuará a desfrutar do acesso a bens e serviços proporcionado pelo ganho salarial mensal, incrementando negativamente, com seu comportamento antissocial, o sentimento de injustiça decorrente da insatisfação obrigacional em execuções promovidas perante o Judiciário.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;line-height:150%"><span style="font-size:
14.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif">2. A preservação da dignidade do agravado, na perspectiva da manutenção de sua sobrevivência, conforme proporcionado pelo salário que mensalmente recebe, não será afetada pela incidência da penhora sobre seus rendimentos até que a dívida excutida seja integralmente quitada, porque, sem olvidar a técnica da ponderação, se preservarão as condições indispensáveis ao acudimento de suas necessidades. Apenas as utilidades de que desfruta e que servem a seu conforto e bem-estar deverão ser sacrificadas para pagamento da dívida que assumiu e não quitou espontaneamente.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;line-height:150%"><span style="font-size:
14.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif">3. A regra da impenhorabilidade de verba de natureza salarial para satisfação do crédito perseguido em processo de execução, em que não se conseguiu, apesar das inúmeras diligências empreendidas, localizar um único bem penhorável para com o produto de sua alienação assegurar o adimplemento obrigacional será excepcional, momentânea e concretamente relativizada para assegurar a satisfação do crédito excutido.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;line-height:150%;tab-stops:240.75pt"><span style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:
"Arial",sans-serif">4. A medida constritiva da penhora de parcela salarial, embora extrema e excepcional, prestigia a segurança jurídica e a confiança no crédito incontroversa e validamente constituído por manifestação livre e voluntária do devedor, confere higidez ao princípio da razoável duração do processo, atende ao interesse do credor no recebimento de crédito e evita o enriquecimento sem causa do devedor inadimplente, tudo em concorrência para se reafirmar a vigência do ordenamento jurídico conferidor de segurança às relações sociais e reavivar as máximas ulpianas estruturantes dos princípios gerais de direito: viver honestamente, dar a cada um o que é seu e não prejudicar ninguém.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;line-height:150%;tab-stops:42.55pt"><span style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:
"Arial",sans-serif">5. A inércia e descaso do devedor com a execução em que foi regularmente citado somente a ele prejudica, porque o comportamento desidioso externado pesa somente contra si mesmo, porque, sem a comprovação de que a constrição judicial inviabilizará a manutenção de necessidades essenciais a sua sobrevivência, desponta como medida de menor onerosidade para o executado e como providência razoável a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração líquida por ele percebida para satisfazer crédito não alimentício, montante deveras proporcional, se considerada a possibilidade de se comprometer até 35% (trinta e cinco por cento) de seus ganhos, volitiva e voluntariamente, mediante consignação em folha para atender a qualquer despesa, mesmo não alimentar.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;line-height:150%;tab-stops:42.55pt"><span style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:
"Arial",sans-serif">6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.